Tribunal: TJES
Processo: 5000309-80.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000309-80.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RECORRIDO: PRISCILA TEIXEIRA DUTRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000309-80.2023.8.08.0017

RECORRENTE:
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRIDOS:
PRISCILA TEIXEIRA DUTRA E SAMUEL DUTRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPOSTA OMISSÃO AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ENFRENTAMENTO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA. RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A recorrente sustenta nulidade da sentença por suposta omissão do juízo de origem ao não enfrentar a tese de perfectibilização do negócio jurídico, afirmando que o contrato teria sido integralmente cumprido, com adimplemento das parcelas e disponibilização da unidade para uso e gozo, o que inviabilizaria a rescisão pretendida.

2. A preliminar não merece acolhimento. A sentença recorrida examinou de forma expressa e suficiente a dinâmica contratual, o lapso temporal transcorrido desde a celebração do contrato, a fruição potencial da fração pelos autores e a necessidade de observância da boa-fé objetiva, justamente para evitar enriquecimento sem causa. A conclusão adotada — rescisão contratual com retenção moderada — revela que o magistrado reconheceu o cumprimento parcial do ajuste e ponderou os efeitos práticos da relação mantida ao longo do tempo, afastando a alegada omissão.

3. Não se verifica, portanto, ausência de fundamentação ou violação ao dever de enfrentamento das teses capazes de infirmar a conclusão adotada. O que há é inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento, o que não se confunde com nulidade da decisão.

4. A recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a sentença lhe imporia gravames de ordem financeira e patrimonial.

5. Nos Juizados Especiais, o efeito suspensivo constitui exceção e demanda demonstração concreta de risco de dano grave ou de difícil reparação. A condenação ao pagamento de valores, por si só, não autoriza a suspensão dos efeitos da sentença, sobretudo quando esta estabeleceu retenção parcial dos valores pagos, em percentual moderado, reconhecendo a fruição potencial do bem pelos autores durante período prolongado.

6, Inexistindo demonstração específica de perigo qualificado, impõe-se o indeferimento do pedido.

7. No mérito, a insurgência não prospera. A relação jurídica examinada decorre de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, celebrado em contexto de contratação padronizada. O conjunto probatório revela que, embora não configurado inadimplemento absoluto da recorrente, a insatisfação dos adquirentes com o negócio se prolongou por anos, circunstância que, aliada às peculiaridades da multipropriedade, autoriza a resolução do vínculo, desde que observada solução equitativa.

8. A sentença adotou critério equilibrado ao reconhecer a possibilidade de rescisão com retenção de 15% dos valores pagos, medida que contempla a fruição potencial da fração, compensa custos administrativos e evita enriquecimento sem causa de qualquer das partes. A pretensão recursal de afastar a rescisão ou reduzir ainda mais a restituição não encontra respaldo nos elementos dos autos.

9. Quanto aos consectários, a sentença determinou a incidência de correção monetária desde cada desembolso, o que se mostra adequado, considerando que os pagamentos foram realizados em momentos distintos ao longo do tempo, sofrendo, cada qual, perda inflacionária própria. Os juros de mora, por sua vez, foram corretamente fixados a partir da citação.

10. Não se identifica, nesse ponto, qualquer ilegalidade ou descompasso com a lógica indenizatória adotada no decisum recorrido.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)